Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR LONGO PERÍODO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória, em regra, não integra a coisa julgada, assim como não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão.

2. Não constatada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como estabelecido limite e a sua periodicidade, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou, sobretudo quando a ordem é ignorada por longo período e sequer é alegada qualquer justa causa a ensejar o descumprimento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.